Tribunal: TJPA
Processo: 0802423-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802423-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DARCY MORAES CONTENTE

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. COBRANÇA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DA COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA. INCERTEZA QUANTO À REAL UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em análise perfunctória, resta a dúvida se, de fato, a Agravante consumiu ou não a energia elétrica durante o período cobrado. Pelo endereço informado nos autos, ela ainda reside (ou voltou a residir) no mesmo imóvel de onde decorre a dívida de consumo elétrico, o qual, segundo parecer da empresa Equatorial, trata-se de imóvel comercial (padaria) e não meramente residencial.

2. Ademais, no termo de acordo extrajudicial, verifica-se que o débito questionado advém de avença realizada originariamente em dezembro/2016, a qual não foi cumprida pela Agravante, sendo objeto de duas renegociações posteriores.

3. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Mantida a decisão agravada.

4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DARCY MORAES CONTENTE, em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer c/c Anulatória de Termo de Confissão de Dívida c/c Danos Morais (Processo n° 0807266-13.2020.8.14.0301), movida contra EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

O juiz singular indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, sob os seguintes termos:

O principal argumento para o pedido formulado pela autora não é suficiente para caracterizar a verossimilhança exigida a fim de que seja deferida a tutela antecipada a fim de determinar a suspensão das medidas extrajudiciais coercitivas pelo requerido.

In casu
, não é possível verificar a existência dessas ilegalidades ou abusividades na cobrança sem que se estabeleça o contraditório.

Pois bem, diante deste cenário e sem a demonstração da verossimilhança do alegado, INDEFIRO os pedidos de tutela antecipada formulados na petição inicial.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Requerente recorreu (ID 2870644), alegando a abusividade da cobrança, cujo total é de R$ 70.543,47 (setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos) que foi dividido em parcelas de alto valor, as quais oneram de forma exorbitante o consumidor, tornando dificultoso seu adimplemento sem causar prejuízos financeiros à parte e a sua família.

Aduz ainda que a ordem de bloqueio das parcelas, até o julgamento do mérito, viabiliza o adimplemento das parcelas vincendas, que devem conter apenas seu real consumo, excluindo-se o valor do parcelamento da dívida.

Por fim, levantando o princípio da continuidade e afirmando que está na iminência de sofrer danos pelo corte da energia, a Agravante requer a reforma da decisão a fim de que seja deferida a tutela provisória de urgência para que a Ré/Agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica de sua residência e de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Pede também o bloqueio pela concessionária do parcelamento abusivo efetuado em dezembro/2018, fornecendo faturas apenas com o consumo mensal da Recorrente.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão inicial (ID 3082735), indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

A Recorrida não apresentou contrarrazões (ID 3383192).

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 22 de novembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço o Agravo de Instrumento e passo a sua análise.

2. Razões recursais:

Cinge-se a lide sobre o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pela parte autora, ora Agravante, para evitar a suspensão
da energia elétrica de sua residência e para bloquear a cobrança pela Agravada de parcelas relativas à dívida de consumo do imóvel
.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega a abusividade da cobrança de débito
no total de
R$ 70.543,47 (setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), cujo parcelamento resultou em quotas de alto valor, que oneram de forma exorbitante o consumidor, dificultando o adimplemento da obrigação sem causar prejuízos financeiros a si e a sua família.

Ela busca, então, a concessão da liminar para evitar o corte de energia e para obter o bloqueio na cobrança da dívida, até o julgamento do mérito processual, por meio do não lançamento das parcelas na fatura mensal, a qual deverá conter apenas seu real consumo.

Entretanto, as alegações da Agravante não merecem acolhimento, pois não vejo presentes, neste momento processual, os requisitos do artigo 300 do CPC, autorizadores da tutela antecipada.

Isso porque, há incoerências entre as argumentações trazidas pela Recorrente em sua petição inicial e nesta peça recursal, as quais me fazem entender que inexistem elementos que evidenciam a probabilidade do direito.

Compulsando os autos originários, vejo que
a parte autora afirma que realizou contrato de locação do imóvel, arcando com as faturas de energia vinculadas à Conta Contrato nº 3002652306. Afirma que, tempos depois, tentou realizar ligação nova em outro imóvel, tendo sido informada que existiam débitos em seu nome referentes àquela conta, porém pactuados em momento posterior a sua saída do imóvel.

Assim, ela busca a anulação de Termo de Confissão de Dívida de energia elétrica, supostamente assinado em 17/12/2018, no valor de R$ 70.543,47 (setenta mil, quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), cuja assinatura nega ter realizado, visto que já não residia mais no imóvel na data de sua confecção.

Logo, depreende-se da demanda original que a Agravante
desconhecia
a dívida cobrada pela concessionária Agravada.

Em contrapartida, vejo que, nas razões do presente Agravo de Instrumento, a referida parte em nenhum momento menciona seu desconhecimento do débito, mas sim afirma que “foi
coagido
(sic)
a assumir os débitos em aberto que totalizaram à época o valor de R$ 70.543,47 [....]”, apresentando apenas argumentos de defesa relacionados à
abusividade
das parcelas cobradas, cujos valores seriam exorbitantes a ponto de deixar o consumidor em situação de insolvência (ID 2870644, p. 8).

Diante disso, entendo que, em análise perfunctória, resta a dúvida se, de fato, a Agravante consumiu ou não a energia elétrica durante o período cobrado.

Ademais, constato que, pelo endereço informado nos autos, a autora ainda reside (ou voltou a residir) no mesmo imóvel de onde decorre a dívida de consumo elétrico, o qual, segundo parecer da Equatorial (ID 2870717, p. 3), trata-se de imóvel comercial (padaria) e não meramente residencial.

Por fim, observo, no termo de acordo extrajudicial (ID 2870719), que o débito questionado advém de avença realizada originariamente em dezembro/2016, que a Agravante não conseguiu cumprir e fez duas renegociações posteriores, uma em fevereiro/2018 e outra em dezembro/2018.

Desse modo, em sede de cognição sumária, verifico ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, impossibilitando também a concessão da tutela antecipada recursal prevista no artigo 1.019, inciso I da norma processual, razão pela qual mantenho a decisão agravada.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço o recurso de Agravo de Instrumento, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter o
decisum
recorrido em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 17/12/2021